Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700088-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: ISAQUE MACIEL ANDRADE IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAQUE MACIEL ANDRADE, contra ato do d. Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF (ID 13466070) que, nos autos de no 2019.01.1.003748-4, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por infringência, em tese, ao tipo penal do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2oA, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente enseja constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Penal, bem como porque fundamentada na gravidade abstrata do delito. Informa que o paciente é primário, sem antecedentes penais, menor de 21 (vinte e um) anos de idade e com endereço no distrito da culpa. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade ou a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 13466069). Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Consta dos autos que o paciente foi denunciado no bojo da ação penal no 00013395820198070001, pela prática, em tese, do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e exercido com emprego de arma de fogo. Da documentação colacionada pelo impetrante observa-se que a decisão combatida foi proferida utilizando-se dos fundamentos que a seguir transcrevo (13466070): Com relação ao Pedido de Prisão Preventiva, formulado pela representante do Ministério Público, passo a analisá-lo. Fundamenta-se, pois, o pedido de Prisão Preventiva, conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, na garantia da ordem pública e na segurança de futura aplicação da Lei Penal. Ab Initio, podemos concluir que há indícios de autoria e prova de materialidade, pois do contrário os acusados não seriam denunciados e a denúncia não seria recebida se não houvesse justa causa. Assim, in limine, estão presentes os indícios de autoria e da prova da materialidade, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva. Com relação à necessidade da segregação cautelar preventiva do denunciado, vislumbro também ser necessária, visto que inviável mantê-los em liberdade, pois, em tese, a atitude narrada na exordial revela que não está apto ao convívio em sociedade uma vez que utiliza de sua influência sobre os demais para coordená-los em empreitada delitiva, inclusive, valendo-se de menor e de aparente agressividade, pois para além de estar em maior número, há relatos de que se valeu de arma de fogo para intimidar as vítimas, de modo que a periculosidade se apresenta superior ao normal já previsto no tipo penal. Entendo, portanto, que a prisão de ISAQUE MACIEL ANDRADE tem o fito de preservar a Ordem Pública. Peço venia para trazer definição do que vem a ser a citada garantia: "Garantia da ordem pública: a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinqüir, ..." (In Curso de Processo Penal, Fernando Capez, Saraiva, 9a Edição, pág. 239) . Ainda sobre garantia da ordem pública temos: "No conceito de ordem pública não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão."(In Teoria e Prática do Júri, Adriano Marrey e outros, RT, 7a Edição, pág. 1193/1194). Ora, o denunciado ISAQUE seria, em tese, o líder do grupo e teria empunhado a arma de fogo, demonstrando destemor com as regras instituídas. Entendo que sua prisão tem lugar para acautelar o meio social e para a própria credibilidade da justiça. Ademais, a arma do crime aparentemente foi acautelada com o próprio ISAQUE de modo que poderá vir a ser usada para continuar a delinquir e a intimidar novas vítimas. Ainda com relação à necessidade da Prisão Preventiva, temos: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada a periculosidade da paciente pelas circunstâncias concretas do fato, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, como residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1153920, 07015912320198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no PJe: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (grifo nosso). Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Consta da denúncia que o paciente, em concurso com Gabriel de Cirqueira Costa e um adolescente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito do grupo o veículo VW/GOL, pertencente às vítimas Janaína Ferreira de Sousa e Carlos Mauro da Rocha (ID 13466071). Durante as investigações, o denunciado Gabriel descobriu que imagens do momento da prática do crime estavam sendo divulgada nas redes sociais, o que o levou a procurar a polícia para informar onde estava o carro, bem como para relatar a participação dele e dos comparsas na empreitada criminosa (ID 13466071). Na delegacia, o corréu Gabriel de Cirqueira Costa confessou que ele e o paciente, juntamente com outro indivíduo, subtraíram o veículo e o esconderam atrás da Vila Olímpica, na Estrutural, destacando que o paciente era quem portava a arma de fogo e anunciara o assalto. Narrou que, após tomar conhecimento que a sua imagem praticando o roubo estava sendo compartilhada na rede social do facebook e WhatsApp, optou por deixar o carro próximo à Capital Reciclável, na Estrutural, e informar à polícia, por meio de denúncia anônima, a localização do mesmo ( ID 13466072, pág. 11). As vítimas informaram que foram surpreendidas pelos três indivíduos, um deles portando arma de fogo com dois canos, provavelmente garrucha e, mediante ameaça de morte, foram obrigadas a se deitarem no chão e a entregarem a chave do carro (ID 13466072, pág. 24). Com efeito, depreende-se do r. decisum do d. Juízo a quo que a medida extrema de restrição da liberdade encontra-se justificada para garantia da ordem pública, uma vez que os elementos colacionados aos autos evidenciam, pelos menos em cognição sumária, que o paciente exerce influência sobre os demais integrantes do grupo e os coordena nas empreitadas criminosas, as quais são praticadas com bastante agressividade e com a participação de menores de idade. Há, ainda, a informação que a arma de fogo utilizada para intimidar as vítimas acautelada pelo paciente não foi encontrada pela polícia. Ademais, do que consta, o corréu Gabriel, além apresentar o bem subtraído, identificou o paciente e um menor. Outrossim, o delito de roubo circunstanciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. De outra parte, registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, endereço fixo, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram à decretação da prisão do paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Assim, apesar dos argumentos expendidos pelo impetrante, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, pois, não demonstrada de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF, que deverá remeter também a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida, bem como a denúncia oferecida. Requisitem-se, ainda, as informações ao d. Juízo da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor de idade. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR